Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723234-91.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: RAIMUNDA DA COSTA PEREIRA AGRAVADOS: MAUCLENE SANTOS RIBEIRO, JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, JAIME RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO RAIMUNDA DA COSTA PEREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação, porquanto não restou demonstrado que o acórdão recorrido prestou, de modo devido, a prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018